Tribunal: TJSP
Processo: 2213624-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO MUNICIPAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a penhora de 20% sobre o valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Art. 833, IV, que não pode ser interpretado de forma absoluta, admitindo-se a

Ementa:
Agravo de Instrumento – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO MUNICIPAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou a penhora de 20% sobre o valor líquido dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Art. 833, IV, que não pode ser interpretado de forma absoluta, admitindo-se a possibilidade de penhora das verbas salariais ou de aposentadoria do devedor para pagamento de outras dívidas, além da prestação alimentícia, desde que essa penhora preserve um valor que seja suficiente para o devedor e sua família continuarem vivendo com dignidade (exceção implícita) – Precedente do STJ – Levando-se em conta que a execução já tramita há tempos e que todas as outras alternativas para a satisfação do débito não lograram êxito, possível a constrição de 20% sobre os vencimentos líquidos, valor razoável frente ao que dispõe o agravante para arcar com outras despesas, e que resguarda percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.